Tribunal: TJDFT
Processo: 0722255-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. HERANÇA. IMÓVEL. USO EXCLUSIVO. ALUGUÉIS SOBRE QUOTA PARTE. DATA INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RESSARCIMENTO DE OBRA. NÃO COMPROVADO.
1. É insuficiente para fins de acolhimento de preliminar de nulidade da sentença a argumentação genérica na apelação que não apontam de forma objetiva as provas supostamente desconsideradas pelo magistrado sentenciante, demonstrando, em verdade, a contrariedade com a valoração das provas, o que é questão atinente ao mérito do recurso.
2. O termo inicial do aluguel a ser pago pelos herdeiros que usufruem com exclusividade do patrimônio comum é o momento do conhecimento inequívoco da irresignação inconteste do coproprietário quanto à fruição exclusiva do bem, inteligência do artigo 397, parágrafo único, do Código Civil em conjunto com o artigo 726 do CPC. Precedentes.
3. A mera existência de relógios individualizados de medição de energia elétrica, demonstrada por fotografias, não é prova de que a obra tenha sido realizada com recursos exclusivos das rés apelantes e após o falecimento dos genitores a ensejar ressarcimento pelo co-herdeiro do bem, especialmente quando são juntados aos autos somente fragmentos de comprovantes de pagamentos e notas fiscais, que não comprovam o direito alegado.
4. Apelação conhecida e não provida.